Tribunal: STF
Processo: HC 256198
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 976.138, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que, no âmbito da execução da pena de multa, converteu o bloqueio de bens e valores em penhora, indeferindo o pedido de extinção da punibilidade sem o pagamento do débito penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência econômica do agravante, alegada e não comprovada, pode justificar a extinção da punibilidade pela pena de multa. 



    3. A análise da possibilidade de extinção da punibilidade quando o apenado, após o integral cumprimento da pena privativa de liberdade, não adimple a de multa fixada, em razão de alegada hipossuficiência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revisado no Tema n. 931, estabelece que o inadimplemento da pena de multa, quando comprovada a impossibilidade de pagamento, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, em decisão vinculante, condiciona o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa, salvo demonstração da impossibilidade de pagamento. 



    6. No caso concreto, o agravante não comprovou a hipossuficiência econômica, e a pena privativa de liberdade ainda não foi cumprida, o que impede a extinção da punibilidade. 



    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental não provido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. O inadimplemento da pena de multa, quando comprovada a impossibilidade de pagamento, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".".



    Colhe-se dos autos que em sede de execução penal, o paciente teve negado o pedido de declaração de extinção da punibilidade.



    Irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da execução da pena.



    Arrazoa que “o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da multa sem comprometer o sustento próprio e de sua família, composta por quatro filhos, e que a decisão recorrida violou princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade. Argumenta, ainda, que a representação do paciente pela Defensoria Pública em instâncias anteriores é indicativa de sua hipossuficiência, e que a conversão do bloqueio em penhora afronta o disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil, que trata da impenhorabilidade de bens.”. Aponta que “O Código Penal, em seu artigo 50, §2º, estabelece que, na fixação da pena de multa, devese levar em conta a situação econômica do condenado, permitindo, inclusive, a substituição ou isenção do pagamento em casos de comprovada impossibilidade. No caso em tela, a decisão recorrida ignorou a comprovação de hipossuficiência apresentada nos autos, desconsiderando, ainda, a presunção legal decorrente da representação pela Defensoria Pública”. Entende que “a decisão impugnada não apresentou justificativas concretas e suficientes para sustentar a conversão do bloqueio de bens em penhora, tampouco para o indeferimento do pedido de extinção da punibilidade. A ausência de fundamentação adequada compromete a compreensão dos motivos que levaram à adoção de tais medidas, violando o direito do paciente à ampla defesa e ao contraditório, pilares essenciais do devido processo legal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    (i) o conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, considerando sua tempestividade e cabimento, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e do artigo 654, §1º, do Código de Processo Penal; 



    (ii) a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a imediata suspensão da penhora dos bens indispensáveis à subsistência do paciente e de sua família, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, garantindo o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proporcionalidade; 



    (iii) o reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, representado pela Defensoria Pública, e a consequente isenção ou substituição da pena de multa, conforme previsto no artigo 50, §2º, do Código Penal e no Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça;



    (iv) a declaração de nulidade da decisão recorrida, por violação ao princípio da fundamentação adequada, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, determinando que nova decisão seja proferida com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; 



    (v) subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente writ, a concessão da ordem de Habeas Corpus *ex officio*, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, para sanar o constrangimento ilegal evidente imposto ao paciente; e 



    (vi) a comunicação imediata da decisão ao juízo de origem, para cumprimento das determinações e cessação do constrangimento ilegal. Por fim, requer-se a intimação do Ministério Público para manifestação nos autos, nos termos da legislação aplicável.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...]



    No presente recurso, como dito, o agravante reiterou argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 



    A controvérsia consiste em se analisar a possibilidade de se extinguir a punibilidade quando o apenado, após o integral cumprimento da pena privativa de liberdade, não adimple a de multa fixada, em razão de alegada hipossuficiência. 



    Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte Superior, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.519.777/SP (D Je de 10/9/2015), fixou a tese de que, nos casos em que haja condenação de pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira, o inadimplemento da pena de multa não obstaria à extinção da punibilidade.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, consoante julgado referente a ADI n. 3150 /DF, reconheceu que a multa, conforme preceito constitucional do artigo 5º, inciso XLVI, tem natureza de sanção penal, de forma que o seu inadimplemento pode obstar a declaração de extinção de punibilidade. 



    Diante desse novo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em sua Terceira Seção, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, revisou o Tema n. 931/STJ, em 28/2/2024, e estabeleceu que, na hipótese de condenação concomitante às penas privativa de liberdade e de multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, quando comprovada a impossibilidade do pagamento, não obstará o reconhecimento da extinção da punibilidade.



    Ressalta-se, ainda, que a simples alegação de a causa ser patrocinada pela Defensoria Pública não fazia presumir a hipossuficiência econômica do representado, devendo este comprová-la (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 3/3 /2022). Entretanto, ponderados os malefícios oriundos do não reconhecimento da extinção da punibilidade, quanto à alegada demonstração da hipossuficiência do apenado, fora proposta nova revisão do Tema n. 931/STJ. Assim, de acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, alegada a hipossuficiência pela defesa, caberá ao órgão julgador justificar concretamente a possiblidade de pagamento da sanção pecuniária, conforme fundamenta o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência. 



    Ocorre que, no recente julgamento da ADI n. 7.032/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou ser: [...]



    Conquanto também admita a possibilidade de extinção da punibilidade, ainda que não cumprida a pena de multa, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante, impôs a necessidade de demonstração da impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária. 



    Entendo, assim, não mais subsistir a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência do apenado, ora agravante, cabendo a este comprovar efetivamente a ausência de condições econômicas para adimplir a pena de multa. 



    No caso concreto, o TJ consignou que (fls. 29-30): [...]



    Assim, não se poderia mesmo afastar a presunção de capacidade sem o devido debate na origem sobre a concreta hipossuficiência do ora agravante. Portanto, o acórdão a quo se alinha à jurisprudência das Cortes Superiores.



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso concreto (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    No mais, o presente agravo reiterou teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”



     



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “não se poderia mesmo afastar a presunção de capacidade sem o devido debate na origem sobre a concreta hipossuficiência do ora agravante”, sendo certa a “iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria nos moldes propostos pela defesa consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente